Tribunal: TJES
Processo: 5017346-38.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017346-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: DIEGO MELO MONTEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017346-38.2023.8.08.0012

EMBARGANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO
:
DIEGO MELO MONTEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento, para determinar que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou contemplação da cota, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora.

2. Alega a parte embargante a ocorrência de omissão/obscuridade quanto ao percentual aplicável a título de taxa de administração sobre os valores a serem restituídos, sustentando não ter ficado claro se foi mantida a limitação de 10% fixada na sentença ou se deve prevalecer a taxa contratualmente pactuada, observada a proporcionalidade.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei nº 9.099/95 prevê o cabimento de embargos de declaração nas hipóteses admitidas pelo Código de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

4. No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão ou obscuridade. O acórdão embargado, ao manter a sentença quanto à taxa de administração, enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida no recurso, reconhecendo a licitude da cobrança, mas preservando, no caso concreto, a limitação fixada por equidade.

5. Restou expressamente consignado no acórdão que a sentença foi mantida neste ponto, o que implica a subsistência do percentual de 10% sobre os valores pagos, fixado na origem com fundamento no art. 6º da Lei nº 9.099/95, conforme explicitamente abordado no item 6: “
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.
Sentença mantida neste ponto
.”
. A adequação da fundamentação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade da taxa de administração e de sua incidência proporcional ao tempo de permanência do consorciado, não importa em modificação do resultado, mas apenas em reforço dos fundamentos jurídicos adotados.

6. O que pretende a embargante, sob o pretexto de sanar suposta omissão, é a reforma do julgado, pretendendo a aplicação da taxa contratual em substituição ao percentual fixado na sentença. No entanto, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)